Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. DEFEITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a validade de contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar a validade dos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos do negócio jurídico, segundo a teoria da escada ponteana, podem ser analisados sobre três (3) perspectivas distintas: 1) o plano existência; 2) o plano da validade; e 3) o plano da eficácia. O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
4. A condição de pessoa epiléptica, por si só, não configura hipótese de incapacidade civil estabelecida pelos arts. 3o e 4o do Código Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3°, 4°, 104, 157, § 1°, 166, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.